Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES APARECIDO - CPF: 487.067.521-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. JUSTA CAUSA POR ENFERMIDADE DA ÚNICA PATRONA CONSTITUÍDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de restituição de prazo formulado pela única patrona do recorrente, que apresentou atestados médicos indicando sua impossibilidade temporária de exercer a advocacia, o que impediu a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a enfermidade da única advogada constituída nos autos, devidamente comprovada por atestados médicos, configura justa causa apta a ensejar a restituição do prazo processual, conforme art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A advogada estava acometida de enfermidade que exigiu afastamento das atividades profissionais por período determinado, sendo a única constituída nos autos.

4. A apresentação de atestados médicos válidos e suficientes comprova a impossibilidade momentânea de atuação profissional, configurando justa causa.

5. O indeferimento da restituição do prazo, nessas condições, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A enfermidade da única advogada constituída nos autos, comprovada por atestados médicos válidos, configura justa causa para restituição de prazo processual, nos termos do art. 223 do CPC.

2. A negativa de tal restituição viola o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000205480361001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 13/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Gilberto Rodrigues Aparecido
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral, registrada sob o nº 0002824-87.2017.8.11.0022, ajuizada em desfavor de
Croácia Comércio e Locadora de Máquinas Para Construção LTDA – EPP
e
Banco do Brasil S.A.

A parte recorrente contextualiza o recurso informando que a decisão agravada indeferiu o pedido de restituição de prazo formulado pela patrona do
agravante, que alegara impossibilidade de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação em razão de enfermidade, acompanhando a petição de atestados médicos. O Juízo entendeu ausente justa causa, por considerar que a advogada não esteve completamente impossibilitada de exercer a advocacia ou substabelecer o mandato durante todo o prazo, reconhecendo a preclusão e determinando o encaminhamento dos autos ao TJMT para julgamento da apelação.

Nas razões do agravo, o
agravante sustenta:
1)
que sua única procuradora encontrava-se impossibilitada de exercer a advocacia no período recursal devido à doença, sendo inclusive submetida a internação hospitalar e tratamento medicamentoso intravenoso;
2)
que a ausência de substabelecimento decorre de sua condição singular de ser a única advogada constituída nos autos;
3)
que houve erro material no cadastro processual, constando indevidamente outro causídico;
4)
que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir manifestação do agravante sobre o recurso de apelação.

Requer o provimento do recurso para reforma da decisão, com consequente restituição do prazo recursal e intimação para apresentação de contrarrazões.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 281089879 e 282372367).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A parte recorrente defende que a patrona do agravante e a única constituída nos autos e conforme os atestados médicos anexados estava impossibilitada pela sua saúde de atuar no processo, ficando até internada para receber medicações, inclusive com a elevação da pressão em decorrência do quadro de dor.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se que a advogada da parte autora pugnou pela suspensão do prazo processual para apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação por ter estado temporariamente impossibilitada de exercer a advocacia, já que estava de atestado médico.

Pois bem.

De acordo com o que entende a pacífica jurisprudência acerca do tema, a suspensão dos prazos processuais por estar o advogado da parte de atestado médico apenas se justifica caso a advogada comprovasse que, em razão da doença diagnosticada, estaria completamente impossibilitada de praticar o ato ou de substabelecer o mandato.

[...]

Contudo, denota-se dos autos que a patologia da causídica é uma mialgia, popularmente conhecida como dor muscular (CID 791), não havendo qualquer demonstração de que em decorrência desta dor muscular estava impossibilitada de substabelecer ou até mesmo de praticar o ato processual.

De mais a mais, ainda que os atestados apresentados fossem capazes de suspender o prazo processual em aberto para a causídica, a suspensão do prazo persiste apenas durante a vigência do atestado, sendo que o prazo remanescente se inicia imediatamente no primeiro dia útil após o fim do prazo do atestado, tendo a causídica em questão ignorado tal fato e apresentado a justificativa de que apresentaria a peça respectiva após o deferimento do prazo por este juízo, o que causa um desequilíbrio entre às partes, conferindo a causídica, no caso concreto, por exemplo, mais de dois meses para apresentar sua peça.

Assim, considerando que além de os atestados apresentados serem incapazes de suspender o prazo processual a causídica também não a apresentou no prazo remanescente ao que tinha no início do atestado quando findou o prazo de validade deste, é de rigor reconhecer a preclusão do prazo processual que estava em aberto a seu favor.[...]” (Id. 178417963)

Consta dos autos atestado médico subscrito pela Dra. Geovanna Cristina Gonçalves – CRM 13267/MT, informando que “Atesto que o Sr(a) KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA necessita afastar-se de suas atividades de 30/09/2024 até 01/10/2024, para tratamento médico.” (Id. 265382258 - Pág. 2).

Consta também atestado medido subscrito pela Dr. Mariane Silva Monteiro – CRM 13278/MT informando que “Atesto que o Sr(a) KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA necessita afastar-se de suas atividades de 01/010/2024 até 04/10/2024, para tratamento médico.” (Id. 265382258 - Pág. 2).

Dessa forma, a apresentação de atestado médico subscrito por profissional regularmente inscrito no CRM, com a devida justificativa de afastamento das atividades laborais por motivo de incapacidade da advogada, revela-se meio adequado e suficiente para autorizar a restituição do prazo processual —
especialmente diante do fato de que a referida advogada era a única patrona do recorrente
— motivo pelo qual não identifico óbice ao deferimento do pedido de restituição do prazo.

Observa-se, ademais, que o atestado médico indicou expressamente a necessidade de afastamento da patrona do recorrente de suas funções, o que, a meu ver, configura justa causa apta a ensejar a devolução do prazo ao recorrente, nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º do CPC.

A propósito:

: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO -
DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA CONTESTAR - JUSTA CAUSA - DOENÇA DO ÚNICO ADVOGADO REPRESENTANDO A PARTE
- COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 1
. Nos termos do art. 223 do CPC, havendo justa causa, deve ser restituído o prazo para pratica de atos processuais. 2 . A doença do único advogado representante da parte nos autos constitui justa causa que autoriza a devolução do prazo para contestar.
3. Havendo nos autos robusta demonstração de doença psiquiátrica do advogado, deve ser devolvido o prazo para prática do ato. (TJ-MG - AI: 10000205480361001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021) (destaquei)

Destarte, no caso concreto, o indeferimento da restituição do prazo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e restituir o prazo legal do agravante para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo Banco do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025